Tribunal: TJMT
Processo: 1014306-62.2023.8.11.0003
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014306-62.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOAO VITOR PEREIRA SANTOS - CPF: 080.019.211-74 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA COMPROVADA. INSCRIÇÃO LEGÍTIMA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento
a
recurso inominado, mantendo sentença que reconheceu a regularidade da contratação eletrônica de cartão de crédito, afastou a alegação de fraude e considerou legítima a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação eletrônica é válida quando acompanhada de elementos de autenticação digital e movimentação financeira subsequente; e (
ii
) saber se, ausente prova de fraude, é devida indenização por dano moral em razão da negativação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação eletrônica, acompanhada de autenticação por biometria facial, documentos oficiais e movimentação financeira, constitui prova robusta da adesão do consumidor ao contrato.

O ônus da prova de eventual fraude ou fato impeditivo incumbe ao consumidor, nos termos do art. 373, II, do CPC, não sendo suficiente a alegação genérica de desconhecimento da contratação.

Ausente ilicitude na inscrição, não se configura dano moral.

A decisão monocrática está fundamentada e em conformidade com jurisprudência dominante, conforme autoriza o art. 932, IV, “a”, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A contratação eletrônica é válida quando acompanhada de autenticação por
selfie
com documento oficial, biometria facial e movimentação financeira posterior. 2. Não comprovada a fraude ou fato impeditivo, é legítima a negativação por inadimplemento. 3. A ausência de ilicitude na inscrição afasta a responsabilidade civil por danos
morais.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por João Vitor Pereira Santos contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença de improcedência na ação de declaração de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face do Banco do Brasil S.A.

O autor alegou desconhecer a contratação do cartão de crédito
e do
débito de R$ 259,62
(duzentos e cinquenta e nove reais e sessenta e dois centavos)
, e afirmou que jamais utilizou cartão de crédito do banco réu. A sentença julgou improcedente o pedido, entendimento confirmado em decisão monocrática com base na documentação eletrônica que atestaria a contratação.

No agravo, sustenta o recorrente que a decisão monocrática não poderia ter sido proferida por inexistir jurisprudência pacífica sobre o caso e que as provas anexadas pela instituição ré seriam insuficientes, por se
tratarem
de
prints
de sistema e
selfie
desacompanhados de contrato assinado, AR ou qualquer aceite expresso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No entanto, não merece provimento.

A decisão agravada está tecnicamente fundamentada e amparada em jurisprudência dominante, em especial das Turmas Recursais do TJMT e do Superior Tribunal de Justiça, conforme autoriza o art. 932, IV, "a", do CPC. Sua manutenção é medida que se impõe.

A controvérsia gira em torno da suposta inexistência de contratação de cartão de crédito. Contudo, a instituição financeira juntou prova documental apta a comprovar a adesão por meio eletrônico, nos seguintes termos:

s
elfie
do autor com documento de identidade, anexada no processo de adesão;
d
ados pessoais coincidentes com os do cadastro bancário;
e
xtratos de fatura com movimentações financeiras, indicando uso da linha de crédito;
a
usência de bloqueios, contestação prévia ou comunicação de fraude por parte do autor.

Esse conjunto probatório está de acordo com o padrão atual de contratação digital, especialmente em instituições financeiras que adotam procedimentos com autenticação biométrica e validação facial, conforme autorizado pela legislação vigente (Lei 14.063/2020, art. 4º, e MP 2.200-2/2001).

A jurisprudência do STJ reconhece a validade da contratação eletrônica e da prova por biometria facial e documentos pessoais, desde que haja indícios de uso posterior, como extratos e movimentações a
ssociadas ao CPF do consumidor.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é vasta nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IMPROCEDENCIA – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO – INSTRUMENTO FIRMADO POR MEIO ELETRÔNICO - ASSINATURA DIGITAL COM ENVIO DE “SELFIE” E DOCUMENTOS PESSOAIS – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – RECURSO DESPROVIDO. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de
dialeticidade
, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada
procedente .
Comprovada a contratação do empréstimo em discussão, por meio eletrônico - assinatura digital com envio de “
selfie
” e documentos pessoais, bem como o crédito do respectivo contrato na conta corrente do consumidor, cuja prova não foi desconstituída, afigura-se legítima a cobrança das parcelas no tempo e modo contratados." (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000109-09.2023.8.11.0034, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 29/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2024)
.

Por sua vez, o autor limitou-se à negativa genérica da contratação, sem qualquer elemento concreto que sugira fraude, falsidade documental ou uso indevido de seus dados. Não apresentou boletim de
ocorrência, pedido de cancelamento, reclamação administrativa, nem mesmo impugnou tecnicamente a autenticidade das imagens (
selfie
e documento).

Diante disso, não se pode imputar à instituição ré o dever de indenizar, pois inexiste ato ilícito, sendo a inscrição restritiva decorrente do exercício regular do direito de cobrança (art. 188, I, do CC).

Ademais, o dano moral não decorre automaticamente da negativação, quando esta é fundada em débito legítimo, e o autor não logrou êxito em demonstrar o contrário. Assim, não se aplica a Súmula 22 da TR/TJMT neste caso.

Portanto, correta a decisão que reconheceu a validade da contratação e a legitimidade da inscrição e, por consequência, afastou a indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4º do CPC, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

Condeno a
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por
cento) sobre o valor da causa
ficando suspensa
a exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça deferida
,
nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025